Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729794-19.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0703465-74.2018.8.07.0001 – id 202798363) que, em execução de taxas condominiais, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, matrícula 98.522, do 1o RI/DF. Alega, em suma, que o laudo elaborado pela Oficiala de Justiça se restringiu a avaliação por amostragem de imóveis em sites de imobiliárias, cujas características não são iguais às do penhorado, além de não haver referência ao estado de conservação, o que afrontaria o CPC 872, I. Acrescenta que a Oficiala de Justiça não ingressou no apartamento para verificar in loco os itens que o compõem; não identificou, especificou, nem vistoriou as características, tais como pintura, revestimentos utilizados, estado em que se encontra, benfeitorias e demais itens da identificação da qualidade do imóvel, para, então, fazer comparação com outros apartamentos da mesma qualidade e características. Aponta perigo de dano na intimação para manifestação acerca do interesse em adjudicação ou hasta pública. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 202798363 – autos principais): (...). Colhe-se que a competente oficiala procedeu à avaliação indireta do imóvel (sem ter adentrado nele), mediante método comparativo, cotejando o bem com outros da mesma localidade (SQSW 303, Bloco D, Setor Sudoeste, Brasília - DF) constantes em anúncios publicitários. Acrescentou que o executado não reside no apartamento. A despeito dos argumentos içados pelo executado, ele [não] comprovou a existência de erro (art. 873, I, CPC), sem o que não se infirma o ato processual, levado a efeito por serventuária da justiça dotada de fé pública. No caso, a impugnação se apresenta assaz genérica, pois não identifica concretamente nenhum fator relevante para amparar a assertiva de que o bem é de valor superior ao apurado. Limita-se a simples menção sobre pintura, revestimento, estado de conservação etc., mas não identifica, qualifica ou detalha nenhum desses fatores concretamente para demonstrar a superficialidade da precificação da coisa, individualmente considerada. Não há laudo de avaliação, tampouco valores estimados em imóveis análogos, o que deixa as alegações totalmente ilhadas. Sendo assim, prevalece a avaliação guerreada, sobre a qual recai presunção de legitimidade (não suficientemente desafiada), ainda mais se se mostra coerente com os preços de mercado imobiliário, consoante colacionado pela avaliadora. Em situações assemelhadas, eis o seguinte e autorizado precedentes do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALORES DE ALUGUEL HOMOLOGADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS. AVALIAÇÃO INDIRETA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Descabe acolher impugnação à avaliação realizada pelo oficial de justiça quando os valores apresentados revelam-se adequados e atentos aos parâmetros devidos. 2. É possível a avaliação indireta de imóvel, baseada em anúncios de bens semelhantes e laudos de avaliação, se não foram demonstrados vícios capazes de infirmar a avaliação procedida por auxiliar da justiça detentor de fé pública. Julgados do TJDFT. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1213868, 07154001720188070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, indefiro o pedido do executado e homologo a avaliação. Tendo em vista que a execução ingressará na etapa expropriatória do imóvel (art. 875, CPC), deverá o exequente dizer se pretenderá adjudicar o bem, aliená-lo por iniciativa particular ou levá-lo a leilão judicial. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator